Tribunal: TJES
Processo: 0000203-87.2022.8.08.0067
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio simples; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000203-87.2022.8.08.0067
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALEX CORDEIRO DA COSTA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000203-87.2022.8.08.0067

RECORRENTE: ALEX CORDEIRO DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
ALEX CORDEIRO COSTA
, em razão da decisão proferida pelo
J
uízo da Vara Única de João Neiva
, que
pronunciou
o acusado pela suposta prática dos crimes previstos nos
artigos 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Narra a denúncia que, no dia 17 de outubro de 2017,

o recorrente, em comunhão de desígnios co
m
o menor B. D. S. S.

e com o corréu Cleuber de Jesus,

efetuou seis disparos contra a vítima Aliomar,
que consequentemente veio a óbito
.

Apurou-se, ademais, que o assassinato foi
motivado por disputa pelo narcotráfico na região do bairro Cristal
, à época chefiado por Cleub
er.

Por consequência, foi proferida a decisão de pronúncia ora impugnada.

A defesa pleiteia, unicamente, o reconhecimento de suposta ausência de indícios da autoria do recorrente, com vistas à
despronúncia
nos termos do
artigo 414,
caput
, do CPP
.

Sem razão.

A
materialidade
e os
indícios de autoria
restaram consignados por meio de boletim unificado às folhas 13/16, auto de apreensão à folha 17, certidão de óbito à folha 20, termo de reconhecimento cadavérico à folha 26, laudos de exame cadavérico às folhas 78, auto de reconhecimento pessoal de folhas 153/154 e toda a prova oral coligida em juízo.

Na audiência em mídia anexa, B.D.S.S.
,
o menor ao tempo dos fatos
,
relatou que foi sozinho com o recorrente ao local, conduzindo carro de modelo diverso do descrito na denúncia, e parou o veículo para que o recorrente
sacasse a arma e matasse a vítima
. Disse que não presenciou o delito nem ouviu os disparos, ao passo que o recorrente disse, na volta, que tinha
disparado cinco vezes na vítima, ceifando sua vida
.
Narrou que conheceu o recorrente quando este apareceu no bairro para fugir de ameaças da vítima, de modo que acolheu o recorrente e
foi com ele para matar a vítima
, pois ela traficava na biqueira sem autorização.

O Delegado Leandro Sperandio
, por sua vez, iniciou seu depoimento ressaltando o temor das testemunhas ouvidas em sede policial. Disse, em seguida, que a vítima estava cobrando dívida relativa ao tráfico, de que participava sozinha, e logo antes do óbito, obteve o valor devido. Narrou, conforme a denúncia, que o menor vigiou a vítima e informou a Cleuber, que conduziu o veículo descrito na inicial até o ponto de desembarque, de que desceu o recorrente e
realizou o homicídio com emprego de arma de fogo, pelas costas da vítima, que estava desarmada
. Mencionou, ainda, a posterior apreensão de Cleuber em Ibiraçu/ES, com elementos de traficância e
carregador de pistola compatível com os projéteis encontrados no local da morte da vítima
.
Apontou que o recorrente foi usado pelo tráfico
para este homicídio
.

Ângela Maria dos Santos,
mãe de menor
,
relatou que, após os fatos, recebeu o recorrente e lhe ofereceu comida, sem ciência dos crimes, mas desconfiada da conduta do recorrente, que disse haver feito “besteira”. Confirmou que, eventualmente,
o recorrente confessou haver matado uma pessoa, e que seu filho estava presente,
no veículo
conduzido por Cleuber, pelo que expulsou o recorrente de sua casa – tudo conforme seu depoimento em sede policial, mas sob temor a Cleuber
e ao recorrente
.

Eriquisson dos Santos
,

tio da vítima
,

afirmou que
o recorrente a matou
a mando de Cleuber,
com emprego de arma de fogo e pelas costas
, após descer de carro da cor descrita na denúncia. Efetivamente, confirma o teor de seu depoimento em sede policial, do que ouviu falar acerca dos fatos.

O acusado
Cleuber de Jesus
,

no interrogatório
,

respondeu que, à época dos fatos, possuía o veículo constante da denúncia, mas discorda de que tenha sido empregado nos crimes, negando também conhecer a vítima ou o fato de que o recorrente a matou.

O recorrente
Alex Cordeiro Costa,

interrogado
,

negou os fatos a ele imputados, alegando desconhecimento da vítima, que não se lembra de haver trafegado no veículo descrito na inicial, e ao passo que diz conhecer Breno de vista, aponta Cleuber como um amigo de infância. Alega, ainda, ser usuário e não traficante de drogas.

Como visto, os depoimentos colhidos não possibilitam a exclusão sumária das teses acusatórias aduzidas na denúncia, da
prática do homicídio duplamente qualificado
e de
corrupção do menor
. Assim sendo,
é inafastável a pronúncia do recorrente
pela suposta prática de ambos os delitos, a ser devidamente apurada mediante submissão da causa ao escrutínio dos jurados. Como se sabe,
"na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de
indícios,
já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no artigo 408 do Código de Processo Penal. (STJ, HC 160.111/RS).

É por isso que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente:
os elementos colhidos durante a instrução, longe de comprovarem a não participação do recorrente no homicídio, apontam para a possível atuação.
A dúvida será, como dito, dirimida pelo Conselho de Sentença.

Por todo o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na esteira da douta Procuradoria de Justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DE AMBOS OS CRIMES. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Na
pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de
indícios,

já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no artigo 408 do Código de Processo Penal.
Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.